Tribunal: STJ
Processo: 1411237-02.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946495 - MS (2025/0189706-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: I S S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: P A M D C (MENOR)
AGRAVADO
: B L D C F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: NIVALDO GARCIA DA CRUZ - MS004502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de indenização securitária, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9937d562-468b-42a3-9300-ab0d2d579e88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946495 - MS (2025/0189706-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: I S S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: P A M D C (MENOR)
AGRAVADO
: B L D C F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: NIVALDO GARCIA DA CRUZ - MS004502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de indenização securitária, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por I S S, contra decisão unipessoal que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial que
interpusera e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
de cobrança de indenização securitária, em fase de cumprimento
Ação:
de sentença, ajuizada por B L D C F e OUTRO, em face da agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 112-116):
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR ENDEREÇO INCORRETO – TEORIA DA
APARÊNCIA – VALIDADE DA CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – PARECER PELO
PROVIMENTO.
1. O artigo 525, §1o, I, do CPC, permite ao executado alegar nulidade de citação em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença quando o processo correu à
revelia na fase de conhecimento.
Documento eletrônico VDA50775716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:30
Código de Controle do Documento: 9f82690e-cec1-49af-8153-3ee6f7ba0183

2. A citação da agravante foi enviada para endereço onde opera entidade parceira
[...], com quem a Icatu Seguros mantém parceria comercial, o que gerou confusão
quanto ao local exato de citação.
3. A Teoria da Aparência se aplica, validando a citação realizada, pois as empresas
mantêm vínculo comercial e exibem seus nomes conjuntamente, gerando uma
expectativa razoável de que uma notificação no referido endereço seria recebida
pela parte correta.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a citação recebida por pessoa que se
apresenta como representante de empresa vinculada ao grupo é válida, mesmo que
haja eventual confusão quanto à identidade jurídica dos envolvidos (AgRg nos EREsp
205275/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon).
Recurso conhecido e não provido.

conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, devido à ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC, e à incidência da Súmula 7/STJ (e-STJ fls.
244-247).
Nas razões do presente recurso a agravante
Razões do agravo:
argumenta que os arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC foram violados, em razão
da ausência de apreciação dos argumentos relativos à ausência de citação válida e
a inexistência de grupo econômico, bem como que não incide a Súmula 7/STJ, pois
pretende a correta interpretação dos arts. 242, 248, §2o, 280, 281 e 282, do CPC e
dos arts. 265 e seguintes, da Lei 6.404/76, considerada a citação irregular e a
inexistência de grupo econômico.
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, devido à ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC, e à incidência da Súmula 7/STJ.
Veja-se o que constou na decisão:
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
2/2/2018
1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
.
16/2/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da validade da citação, considerada a
parceria para realização de negócios com o grupo cuja a feição se confunde e a
teoria da aparência (e-STJ fls. 114- 115 e 143-144), de maneira que os embargos de
declaração opostos pelo agravante de fato não comportavam acolhimento.
Documento eletrônico VDA50775716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:30
Código de Controle do Documento: 9f82690e-cec1-49af-8153-3ee6f7ba0183

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto, a Súmula 568/STJ.
- Da violação do art. 489 do CPC
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da validade da citação, considerada a parceria para realização de negócios e
a teoria da aparência, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ. (e-STJ fls. 244-247)

- Da ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido examinou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. O TJ/MS tratou de todos os temas oportunamente
colocados pela agravante, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o TJ/MS, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apresentadas pela agravante sob viés diverso do pretendido,
concluindo pela validade da citação, considerada a parceria para realização de
negócios com o grupo cuja a feição se confunde e a teoria da aparência (e-STJ fls.
114- 115 e 143-144), fato que não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
Ressalte-se o que restou consignado:
No caso dos autos, analisando o ato citatório da empresa agravante, é
possível verificar que o aviso de recebimento – AR (f. 83), foi encaminhado à
Avenida Assis Brasil, no 3940, Porto Alegre/RS.
Contudo a agravante afirma que seu endereço é na Avenida Oscar
Niemeyer, no 2000, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ.
Pois bem.
Em que pese o agravante afirmar que o endereço para qual o AR foi
enviado não é do grupo [...], é certo que a empresa possui parceria para realização
de negócios com o grupo [...] cuja a feição se confunde.
É o que se extrai, inclusive, da carta de comunicação de fl. 19, enviada
pela agravante, com a descrição de Corretora de Seguros [...], bem como do Aviso
de Sinistro (fls. 20-21) com as marcas [...] e [...] estampadas, onde consta de igual
modo, a indicação da Cooperativa de Crédito como central de dúvidas.
No mesmo sentido, em simples consulta a site de busca na internet tem-
se que:
(...)
Sendo assim, considera-se que não há outra conclusão senão a de que o
ato citatório é valido e todos os demais atos que lhe seguiram, dentre os quais, por
óbvio, a sentença que o agravante busca anular nos autos do cumprimento de
sentença.
Documento eletrônico VDA50775716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:30
Código de Controle do Documento: 9f82690e-cec1-49af-8153-3ee6f7ba0183

Isso porque, de acordo com a Teoria da Aparência, não pode a confusão
gerada pelos prestadores de serviço servir de fundamentação para se eximirem de
suas obrigações.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Assim, inegável a necessidade de ratificação da decisão proferida pelo
julgador de primeiro grau. (e-STJ fls. 114-115)

No caso em exame, constata-se que, apesar da alegação de omissão
quanto a inexistência de grupo econômico da embargante com o [...] e inexistência
de citação válida, bem como da sustentação de que o r. Acórdão teria deixado de se
manifestar acerca do parecer do MP/MS em relação ao local de citação, sendo ele
local diverso da filial da recorrente em Porto Alegre/RS e não comprovação dos
agravados/embargados em demonstrar, por meio de prova, que o endereço por
eles declinado na petição inicial, efetivamente tenha pertencido à alguma sede ou
filial da embargante, não sendo admitido, a mera alegação de parceria para
justificar a citação na sede do [...], como se nota, não existe referidos vícios no
julgado, visto que a decisão consignou expressamente que embora o agravante
tenha afirmado que o endereço para qual o AR foi enviado não fosse do grupo [...], é
certo que a empresa possui parceria para realização de negócios com o grupo [...]
cuja a feição se confunde.
Estabeleceu ainda que da carta de comunicação de fl. 19, enviada pela
agravante, com a descrição de Corretora de Seguros [...], bem como do Aviso de
Sinistro (fls. 20-21) com as marcas [...] e [...] estampadas, onde consta de igual
modo, a indicação da Cooperativa de Crédito como central de dúvidas, o que,
portanto, levou a conclusão de que o ato citatório foi valido e todos os demais atos
que lhe seguiram, dentre os quais, por óbvio, a sentença que o agravante buscava
anular nos autos do cumprimento de sentença. (e-STJ fls. 143-144)

De outro turno, alega o agravante violação do art. 489 do CPC.
No entanto, como já destacado acima, a questão foi devida e
suficientemente fundamentada no acórdão recorrido.
Analisado o tema de forma expressa e coerente, com adequada
motivação, não há se falar em negativa ou carência na prestação jurisdicional.

- Da Súmula 7/STJ
Alterar a conclusão adotadas pelo TJ/MS acerca da validade da citação,
considerada a parceria para realização de negócios e a teoria da aparência, de
fato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado quanto à questão:
No caso dos autos, analisando o ato citatório da empresa agravante, é
possível verificar que o aviso de recebimento – AR (f. 83), foi encaminhado à
Avenida Assis Brasil, no 3940, Porto Alegre/RS.
Contudo a agravante afirma que seu endereço é na Avenida Oscar
Niemeyer, no 2000, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA50775716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:30
Código de Controle do Documento: 9f82690e-cec1-49af-8153-3ee6f7ba0183

Em que pese o agravante afirmar que o endereço para qual o AR foi
enviado não é do grupo [...], é certo que a empresa possui parceria para realização
de negócios com o grupo [...] cuja a feição se confunde.
É o que se extrai, inclusive, da carta de comunicação de fl. 19, enviada
pela agravante, com a descrição de Corretora de Seguros [...], bem como do Aviso
de Sinistro (fls. 20-21) com as marcas [...] e [...] estampadas, onde consta de igual
modo, a indicação da Cooperativa de Crédito como central de dúvidas.
No mesmo sentido, em simples consulta a site de busca na internet tem-
se que:
(...)
Sendo assim, considera-se que não há outra conclusão senão a de que o
ato citatório é valido e todos os demais atos que lhe seguiram, dentre os quais, por
óbvio, a sentença que o agravante busca anular nos autos do cumprimento de
sentença.
Isso porque, de acordo com a Teoria da Aparência, não pode a confusão
gerada pelos prestadores de serviço servir de fundamentação para se eximirem de
suas obrigações.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Assim, inegável a necessidade de ratificação da decisão proferida pelo
julgador de primeiro grau. (e-STJ fls. 114-115)

No caso em exame, constata-se que, apesar da alegação de omissão
quanto a inexistência de grupo econômico da embargante com o [...] e inexistência
de citação válida, bem como da sustentação de que o r. Acórdão teria deixado de se
manifestar acerca do parecer do MP/MS em relação ao local de citação, sendo ele
local diverso da filial da recorrente em Porto Alegre/RS e não comprovação dos
agravados/embargados em demonstrar, por meio de prova, que o endereço por
eles declinado na petição inicial, efetivamente tenha pertencido à alguma sede ou
filial da embargante, não sendo admitido, a mera alegação de parceria para
justificar a citação na sede do [...], como se nota, não existe referidos vícios no
julgado, visto que a decisão consignou expressamente que embora o agravante
tenha afirmado que o endereço para qual o AR foi enviado não fosse do grupo [...], é
certo que a empresa possui parceria para realização de negócios com o grupo [...]
cuja a feição se confunde.
Estabeleceu ainda que da carta de comunicação de fl. 19, enviada pela
agravante, com a descrição de Corretora de Seguros [...], bem como do Aviso de
Sinistro (fls. 20-21) com as marcas [...] e [...] estampadas, onde consta de igual
modo, a indicação da Cooperativa de Crédito como central de dúvidas, o que,
portanto, levou a conclusão de que o ato citatório foi valido e todos os demais atos
que lhe seguiram, dentre os quais, por óbvio, a sentença que o agravante buscava
anular nos autos do cumprimento de sentença. (e-STJ fls. 143-144)

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo TJ
/MS, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à referida Súmula.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50775716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:30
Código de Controle do Documento: 9f82690e-cec1-49af-8153-3ee6f7ba0183

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.495 / MS
Número Registro: 2025/0189706-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08346038720228120001 14112370220248120000 1411237022024812000050002 8346038720228120001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I S S
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: P A M D C (MENOR)
AGRAVADO
: B L D C F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : NIVALDO GARCIA DA CRUZ - MS004502
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I S S
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: P A M D C (MENOR)
AGRAVADO
: B L D C F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : NIVALDO GARCIA DA CRUZ - MS004502
Documento eletrônico VDA51809143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:00:10
Código de Controle do Documento: ae5c8d0f-59c5-40cf-91b0-dc77f21548dd

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:00:10
Código de Controle do Documento: ae5c8d0f-59c5-40cf-91b0-dc77f21548dd